Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. SOLIDARIEDADE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DIRETO E INDIRETO. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré AMAZON em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a solidariamente à restituição de R$ 3.327,84 (três mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) à autora. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não possui responsabilidade no caso, uma vez que atuou como mera intermediadora da venda (marketplace). Sustenta ainda que o autor iniciou processo de “chargeback” com a administradora do cartão, devendo então resolver a pendência diretamente com a instituição financeira. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Destaco que tenho reconhecido a exclusão da responsabilidade do portal quando sua atuação no negócio se limita a mero anunciante dos produtos ou quando o consumidor descumpre os termos de serviço do próprio site. Contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que a recorrente auferiu benefício financeiro com a transação. Constata-se, inclusive, que o pagamento do produto foi feito à recorrente, ID 65651947. Portanto, possui responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, porquanto recebe benefício direto e indireto com a transação e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC.
V. Confiram-se os seguintes julgados, “mutatis mutandis”: A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente MERCADOLIVRE.COM se confunde com o próprio mérito. A venda foi realizada por vendedor independente no site da recorrente, na modalidade "marketplace". No caso, ao lucrar com sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço ao consumidor, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Dessa forma, a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e é responsável pela restituição do valor pago referente ao produto que não foi entregue ao consumidor. (Acórdão 1864923, 07044835420238070002, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.); “O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1922101, 07645564720238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024).
VI. Cumpre observar, por fim, que em que pese tenha sido realizado o “chargeback” perante a administradora do cartão, o recorrido teve que efetuar novamente o pagamento do produto à recorrente para que seus acessos vinculados à AMAZON fossem liberados (Alexa e Amazon Prime). Portanto, cabível o ressarcimento, não havendo reparo a ser feito na sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.